Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-26.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000295-26.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURENI DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SAQUE INDEVIDO DO PRIMEIRO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO PREPOSTO DO BANCO. FATO INCONTROVERSO. ERRO INTERNO ADMITIDO PELO GERENTE DA AGÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE ESTORNO DO VALOR AO INSS POR ERRO NA UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DA GUIA GPS. REGISTRO SISTÊMICO DE PAGAMENTO QUE INVIABILIZOU A DESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA DA APOSENTADORIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. A Apelante sustentou que preposto da instituição financeira realizou saque indevido do primeiro pagamento de benefício previdenciário sem sua autorização, circunstância que inviabilizou o exercício do direito de desistência da aposentadoria perante o INSS, postulando a declaração de nulidade do saque e a condenação do Banco ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelo saque indevido do benefício previdenciário realizado por seu preposto, caracterizando falha na prestação do serviço; (ii) saber se a conduta do banco foi causa determinante da impossibilidade de desistência do benefício previdenciário e enseja reparação por danos morais; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes da alegada perda de benefício previdenciário mais vantajoso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços. A documentação produzida pelo próprio Banco, consistente em ofício do gerente e comunicações internas, comprova que o saque foi realizado indevidamente por erro operacional de preposto da instituição, sem autorização da beneficiária.

4. O art. 181-B do Decreto nº 3.048/1999 deve ser interpretado no sentido de que o impedimento à desistência da aposentadoria pressupõe o efetivo e voluntário recebimento do primeiro pagamento pela Apelante. O saque indevido promovido pela instituição financeira, aliado às falhas posteriores na tentativa de estorno e à recusa em fornecer documentação necessária ao procedimento administrativo, impediram o exercício regular do direito de desistência da Apelante perante o INSS, caracterizando o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano experimentado.

5. A perda da possibilidade de programar aposentadoria e optar por benefício previdenciário potencialmente mais vantajoso ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. O pedido de indenização por lucros cessantes não merece acolhimento, pois o exato valor do futuro benefício previdenciário depende de apreciação administrativa pelo INSS, constituindo mera expectativa de direito. Ausente demonstração segura de prejuízo patrimonial certo e atual, inviável a condenação por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do saque realizado em 06/04/2021 referente ao benefício previdenciário nº 197.810.096-2, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelo saque indevido de benefício previdenciário realizado por erro de seus prepostos, configurando fortuito interno e falha na prestação do serviço. 2. O saque indevido do primeiro pagamento do benefício, quando impede o exercício do direito de desistência da aposentadoria previsto no art. 181-B do Decreto nº 3.048/1999, caracteriza dano moral indenizável. 3. A indenização por lucros cessantes exige demonstração de prejuízo patrimonial certo, não sendo suficiente mera expectativa de obtenção de benefício previdenciário mais vantajoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e VIII, e 14; CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º; Decreto nº 3.048/1999, art. 181-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.937.252/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8005784-90.2023.8.05.0229, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 10.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8061336-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJEN 31.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001221-05.2022.8.05.0127, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci/BA, tendo como
Apelante AURENI DE OLIVEIRA SOUZA e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA